Tribunal: TJDFT
Processo: 0753416-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753416-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ALFREDO DE AZEVEDO FLORENCIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença n° 0040584-18.2015.8.07.0001, promovido em seu desfavor por JOSE ALFREDO DE AZEVEDO FLORENCIO ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 213829476): “Trata-se de liquidação de sentença movida por JOSE ALFREDO DE AZEVEDO FLORENCIO em face de BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. Determinada a realização de perícia atuarial na decisão de ID 136847998 para a elaboração de dois cálculos, quais sejam: (i) a revisão dos benefícios previdenciários do autor; e (ii) o valor da reserva matemática a ser recomposta pelo autor, com vistas a possibilitar a revisão. Laudo pericial apresentado nos IDs 162997612 e 162997613. Retificado o laudo pericial nos IDs 176749597, 183622232 e 201578175. Esclarecimentos prestados pelo perito no ID 209432653. Manifestação da parte autora no ID 209815230, da segunda requerida no ID 211947828, e da primeira requerida no ID 213198713. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, para a fixação do saldo devedor, indispensável a delimitação do título executivo liquidando. Nesse sentido, observa-se que a sentença de ID 109322786 acolheu os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: "Tecidas estas considerações, como arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JOSE ALFREDO DE AZVEDO FLORENCIO em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PRE, partes qualificadas nos autos, para: a) CONDENAR a primeira requerida a revisar o benefício do autor, incluindo no salário de contribuição os valores referentes às horas extras habituais reconhecidas na reclamação trabalhista n. 0000738-35.2010.5.10.0001, com base no valor recolhido por patrocinador e participante; b) CONDENAR a primeira requerida ao pagamento da diferença entre os valores já pagos e os valores decorrentes da revisão procedida nos termos do item “a”, a contar de agosto de 2015, acrescidos de correção monetário pelo INPC contados de cada vencimento, somados a juros de mora de 1% ao mês, a contar da interpelação judicial ocorrida em 27.5.2015. Em virtude da sucumbência, condeno a primeira requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios ao advogado do autor, que nos termos do art. 20, §4o, CPC/73, fixo em R$ 1.5000,00 (mil e quinhentos reais). JULGO EXTINTO, o processo, sem resolução do mérito, em relação ao segundo demandado BANCO DO BRASIL S.A, na forma do art. 485, V, do CPC, e condeno o autor sucumbente ao reembolso das custas e pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do referido réu que, nos termos do art. 20, §4o, CPC, fixo em R$ 1.5000,00 (mil e quinhentos reais)." Acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte autora, nestes termos (ID 109322799): "Tecidas estas considerações, ao tempo em que CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, ACOLHO-OS para uma vez sanada a omissão apontada, deixar expresso na sentença que, respeitada a metodologia prevista no art. 30 do regulamento da PREVI, assiste ao requerente-participante à faculdade de preservar o salário-de-participação até o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à citada perda (08/2007)." No julgamento do recurso de apelação, o voto do relator, acompanhado à unanimidade, dispôs (ID 109322848): "Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e nego provimento ao recurso interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, dando provimento ao recurso interposto por José Alfredo de Azevedo Florêncio para desconstituir parcialmente a sentença e julgar o pedido procedente em relação ao réu Banco do Brasil S/A para condenar a referida entidade a realizar o aporte de recursos à PREVI apurados por meio de perícia atuarial, em fase de liquidação de sentença. A referida perícia deverá ser custeada pela instituição financeira apelada.Redistribuo os ônus da sucumbência para condenar a PREVI e o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, já considerada a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil." Não conhecido o recurso especial interposto pela primeira ré, a sentença condenatória transitou em julgado (ID 109323150). Apresentado o laudo pericial, a parte autora concordou com os cálculos do perito (ID 209815230). A segunda requerida, por sua vez, manifestou-se no ID 204546369, em que defende que o cálculo da recomposição da reserva matemática realizado pelo perito é inadequado, ao argumento de que no somatório das parcelas vencidas não deve ser realizada a amortização do custeio. Sem razão a requerida, uma vez que, conforme esclarecido pelo perito no ID 209432653, a ré PREVI recebeu, no âmbito da Justiça do Trabalho, contribuições pessoal e patronal, que integram a reserva matemática. Portanto, tais valores devem ser abatidos do cálculo da reserva matemática. Finalmente, a primeira requerida apresentou impugnação de ID 205047877, na qual sustenta que: (i) o perito deixou de adotar o teto de 75% da remuneração referente à 2006/2007, aplicando o teto de 90%; (ii) o custeio referente à preservação do salário de participação é de responsabilidade do autor; (iii) os índices de reajustes salariais aplicados sobre o salário de participação preservado estão incorretos; (iv) os valores apurados pelo perito à título de Benefício Especial Temporário (BET) e Benefício Especial de Remuneração (BER) não estão incluídos nos limites do título executivo judicial; (v) a reserva matemática se refere apenas às parcelas vincendas. Em relação ao teto de remuneração adotado, o perito judicial, em seus esclarecimentos (ID 201578175), asseverou que: "o Teto de 75% inicialmente previsto em regulamento vigente na data da opção pelo salário de participação preservado, foi alterado para 90%, pelos regulamentos aprovados posteriormente, retroagindo sua aplicação por período que abarca aquele da referida opção, e tornando-o definitivo a partir do regulamento aprovado em 16/02/2011, inclusive tendo gerado diferenças nos benefícios pagas aos participantes, para que se tornasse equânime as concessões de benefícios realizadas pela fundação no âmbito do plano de benefícios e, assim, tornando sem efeito o teto inicialmente utilizado, conforme se constata no art. 95 caput e § 1o do regulamento do plano de benefícios." Quanto à responsabilidade pelo custeio da majoração do benefício do autor, o acórdão de ID 109322848 condenou o réu Banco do Brasil S/A a realizar o aporte de recursos à PREVI referentes à diferença entre o valor verificado a partir do cálculo atuarial e a quantia previamente aportada na reclamação trabalhista. Dessa forma, trata-se matéria acobertada pela coisa julgada material, e que não poderá ser rediscutida nesta fase processual por força do art. 509, § 4o, do CPC. No que se refere aos índices de reajustes salariais, o perito do juízo, no ID 209432653, esclareceu que "a perícia utilizou os reajustes aplicados pela Previ em casos análogos, constatados tanto nas cópias de acordos coletivos que consta dos autos, como na extração dos contracheques emitidos pelo próprio Réu, que em suas impugnações aos laudos apresentados pela perícia, não trouxe qualquer comprovação que justifique os percentuais que pleiteia".Assim, devem ser mantidos os índices de reajustes adotados pelo perito. Todavia, com a razão a requerida ao afirmar que os valores dos benefícios especiais não foram incluídos nos limites do título executivo judicial, que se limitou a determinar a inclusão no salário de contribuição os valores referentes às horas extras habituais. Consoante o entendimento do TJDFT, a revisão do salário de participação não autoriza o recálculo de benefícios especiais, a exemplo do Benefício Especial Temporário (BET) e do Benefício Especial de Remuneração (BER), os quais são pagos com eventuais superávits alcançados pela gestão do fundo, revelando-se devidos, portanto, apenas enquanto verificados recursos suficientes para custeá-los. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REVISÃO. INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBSERVÂNCIA ESTRITA AO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO BENEFICIÁRIO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que a revisão do salário de participação, que está condicionada à recomposição da reserva matemática, nos termos dos Temas n. 955 e 1.021 do c. STJ, não autoriza o recálculo de eventuais benefícios especiais, a exemplo do Benefício Especial Temporário (BET) e do Benefício Especial de Remuneração (BER), porque tais remunerações são custeadas com eventuais superávits alcançados pela gestão dos recursos que compõem o fundo, revelando-se devidas, portanto, apenas enquanto verificada verba suficiente para seu pagamento. 5. Nesse mesmo sentido, colha-se o entendimento desta douta 2a Turma Cível: "o direito à revisão do benefício principal, condicionado à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo dos benefícios especiais (BET), pois atrelados à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios" (Acórdão 1367237, 07220654620188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes desta douta Turma Cível. (...) (Acórdão 1403607, 07334915320218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Por fim, no que concerne ao cálculo da reserva matemática, a impugnação da ré foi acolhida pelo perito, que retificou o laudo pericial para segregar os valores das parcelas vencidas e os das parcelas vincendas no ID 201578175. É certo que, por força do art. 479 do CPC, o Juízo não está adstrito às conclusões da perícia, mas também é certo que a matéria é essencialmente técnica, inexistindo incongruência nos relatos do profissional responsável, visto que suficientemente elucidados pelo auxiliar judicial a forma e os índices em que realizados os seus cálculos, considerando o norteado pelo art. 466 daquele diploma legal. Outrossim, por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial realizado em Juízo a presunção de imparcialidade. Ante o exposto, torno líquida a sentença pelos valores indicados no Laudo Pericial de ID Num. 201578175, posicionados em 05/2024, sendo: a) R$ 17.123,25 a diferença a ser incorporada no benefício do autor pela ré PREVI; b) R$ 2.339.549,81 o valor total das parcelas vencidas devidas pelo réu PREVI ao autor; c) R$ 5.540.936,00 o valor a ser pago pelo réu BANCO DO BRASIL SA à ré PREVI para custeio da majoração do benefício do autor. Expeça-se alvará de levantamento dos honorários periciais, no valor de R$ 11.761,32, mais acréscimos proporcionais, em favor do perito DALMY MOREIRA SOARES, CPF: 004.212.383-64, à conta indicada no ID 183622234 (Banco do Brasil, agência: 1606-3, conta: 56.401-X, chave PIX CPF: 004.212.383-64). Após, não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 217461597. Irresignado, o agravante argumenta que a homologação do referido laudo apresenta vícios que implicariam em excesso de execução, resultando em enriquecimento ilícito da parte agravada. Nesse contexto, informa que o laudo pericial homologado considerou, como teto do salário de participação da parte exequente/agravada, o percentual de 90% - previsto no Regulamento do Plano de Previdência vigente à época da aposentadoria do beneficiário. No entanto defende que, no período da preservação do salário de participação requerido pelo agravado, ou seja, de 08/2006 a 07/2007, o teto vigente era de 75%, e não 90%. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e determinada a elaboração de novos cálculos, considerando-se o percentual de 75% para a limitação do salário participação. É o relatório. DECIDO. De início, impende esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Na hipótese, observa-se que o agravante não demonstrou, de forma suficiente, o requisito da probabilidade do direito. Nesse sentido, afere-se dos autos de origem que já foram prestados cinco esclarecimentos pelo Perito, sendo que, por não concordar com a conclusão a que se chegou, a agravante repisa questões, em tese, já esclarecidas. Nota-se, ademais, que a insurgência apresentada pela parte agravante, aparentemente, não decorre de crítica à técnica do Expert, mas sim, ao mérito da causa, abrangendo questões que demandam a análise acerca da vigência de leis, portarias e instruções normativas que, em tese, não comportam análise no ambiente do recurso ora interposto. Observa-se, no entanto, que ainda que se mostrasse cabível a análise pormenorizada dos elementos de prova juntados ao feito de origem, a conclusão referente à ausência da demonstração da probabilidade do direito arguido pelo ora agravante seria a mesma. O cerne da presente demanda, conforme fora relatado, remete à análise acerca do percentual aplicável à remuneração da parte exequente para fins de cálculo de seu salário participação. Nesse contexto, mostra-se inconteste que a revisão da suplementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no artigo 28 do Regulamento do PLANO DE BENEFÍCIOS 1 da PREVI. No caso dos autos é incontroverso que o agravado se aposentou em 14/08/2015, passando então a perceber o benefício previdenciário complementar. A parte agravante sustenta, em síntese, que, tendo em vista a opção da parte exequente em preservar o valor de seu salário de participação até o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à perda salarial ocorrida em 08/2007, o percentual a ser observado deveria ser aquele previsto no Regulamento Vigente no ano de 2007, o qual estaria limitado ao teto de 75%. Ocorre que, embora o teto de 90% da remuneração tenha sido definido apenas em 16/2/2011, quando incorporado ao Plano de Benefícios, os efeitos pecuniários da elevação do teto de 75% para 90%, para os participantes do Plano de Benefícios 1, tiveram início a partir da folha de janeiro de 2008, com data retroativa a 1/1/2007. Esta informação pode ser obtida nas observações do relatório SCAPR922 (ID n° 126961992 dos autos de origem), elaborado pela própria Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, no campo descrito como “Limites do Salário de participação – 90% Remun. (Teto 1)”. Ressalta-se ainda a observação registrada na parte final do respectivo documento: “OBS: As informações relativas ao teto 90% da remuneração, para meses anteriores a 01/01/2007, tiveram exclusivamente a função de possibilitar o cálculo que identificou valores dos benefícios a serem pagos quando da criação do Benefício Especial de Remuneração, definido nos artigos 83 e 86, do regulamento do Plano de Benefícios 1, vigente a partir de 19/12/2007. O efeito pecuniário do benefício proveniente da elevação do teto de 75% para 90% da remuneração, para os participantes do Plano de Benefícios 1, teve início a partir da folha de janeiro de 2008 (retroativo a 01.01.2007), após aprovação das regras específicas pelos órgãos reguladores. O teto de 90% da remuneração passou a ser definitivo a partir de 16/02/2011, quando foi incorporado às regras dos Benefícios previstos pelo Plano. A cobrança das contribuições, com referência no teto de 75% da remuneração, esteve vigente no período de janeiro de 1998 a novembro de 2010. A partir de dezembro de 2010 essa referência passou a ser de 90% da remuneração. A partir de 05/2013 ocorre a incorporação da Gratificação Semestral na composição das verbas incidentes, além da mudança do teto da PARCELA PREVI para 125% da PP.” Neste ponto, mostra-se contraditória a alegação do agravante de que deveria ter sido observado o limite do teto pecuniário de 75%, uma vez que em seus próprios cálculos foi utilizado o teto de 90%. Portanto, considerando que a aplicação do teto de 90% da remuneração foi instituída em data anterior à concessão do benefício ao agravado, aparenta ser este o percentual adequado para os cálculos, o que indica que a apuração realizada no laudo homologado observou detidamente a coisa julgada formal no v. Acórdão exequendo e as regras aplicáveis ao caso em análise. No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGADO. RESPONSABILIDADE. RECÁLCULO. COISA JULGADA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TETO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL. DATA DA CONCESSÃO. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. COMPLEMENTO. BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mostra-se ausente o interesse recursal da parte que parte pretende discutir matéria que foi julgada em seu favor na decisão recorrida. Recurso parcialmente conhecido. 2. Não há espaço para discussão acerca da responsabilidade da entidade de previdência em realizar o recálculo do benefício previdenciário se tal questão restou definitivamente analisada e decidida em acórdão que transitou em julgado. 3. O título judicial estabeleceu a necessidade de observância do teto do salário de participação. 3.1. O percentual do teto de participação deve ser o vigente à data de concessão do benefício. 3.2. No caso dos autos, o percentual do teto de participação utilizado nos cálculos periciais foi o vigente na data da concessão do benefício ao participante, observando a coisa julgada e as regras regulamentares aplicáveis. 4. Sendo as partes credoras e devedoras uma da outra, a necessidade de apuração dos valores a ser vertidos pelo beneficiário à entidade fechada de previdência (reserva matemática) não afasta a possibilidade de compensação de tal montante com as diferenças a ser implementadas nos complementos do benefício, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1691924, 07035482020238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. PERÍCIA ATUARIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 955, STJ). RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA CONTAS TÉCNICAS. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TETO DE 90% DA REMUNERAÇÃO ASSOCIADO AO BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO (BER). BIS IN IDEM. RETIFICAÇÃO PERÍCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. (...) 4. Considerando a modificação na sistemática de apuração e aplicação dos tetos do salário de participação da PREVI, revela-se correto, no caso, o cálculo do benefício complementar tendo por base o teto de 90% da remuneração - haja vista que, para os participantes que se aposentaram a partir de 24/12/1997, houve a incorporação da verba concernente ao Benefício Especial de Remuneração (BER) ao valor do benefício vitalício, o que gerou uma elevação do teto de 75% para 90% a partir de 01/2007 para todos os beneficiários nessas circunstâncias (dentre os quais, a autora/agravada). 5. O recálculo do benefício complementar com o teto de 90% da remuneração, aliado à incorporação do BER e suas diferenças, tem o condão de gerar bis in idem, já que o referido benefício especial consiste justamente na modificação da base mensal de incidência das contribuições de 75% para 90% (Seção 2, art. 86, do Regulamento do Plano de Benefícios de 2007 - PREVI). 6. Segundo julgados do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre as diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas. 7. Afasta-se a tese de enriquecimento ilícito do participante às custas da entidade previdenciária quando o direito deste à revisão de seu benefício fica condicionado ao aporte dos valores necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência, na linha do Tema 955/STJ. 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1393241, 07290789420218070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, reservado o exame com maior percuciência pelo e. Colegiado, inclusive, em vista do contraditório, constata-se que não está demonstrada a probabilidade do direito arguido pela parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários, o indeferimento da tutela pleiteada é a medida que se mostra mais adequada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora